Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716801-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FERREIRA FAVAS, LOURIVALDO FERREIRA FAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os credores agravam contra ato judicial da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0724713-28.2020.8.07.0001 - id 122106821), que, em liquidação provisória de sentença, intimou-os a informar se foi aberto inventário em relação a Lourival Fava e os advertiu que, em caso negativo, eventuais levantamentos de valores será condicionado à prévia partilha. Alegam, em suma, ofensa à coisa julgada, pois nos autos do AGI 0739555-16.2020.8.07.0000, foi reconhecida despicienda, naquele momento, à abertura de inventário, sustentando, por isso, a legitimidade dos agravantes para a prática de todos os atos processuais, inclusive os de levantamento de valores. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O despacho agravado, embora denominado – Decisão Interlocutória – pelo Juízo a quo, não encerra carga decisória, tendo em vista que apenas intimou os agravantes para informar acerca da abertura de inventário e os advertiu acerca de eventuais levantamentos futuros de valores. Se e quando vier a ser decidido acerca da impossibilidade de levantamento das importâncias disponíveis, poderá ser interposto o recurso adequado. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR